Tribunal: STF
Processo: HC 187628
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NEGATIVA DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andrea Valdevite, em benefício de Michael Mendes de Lima, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual concedeu parcialmente a ordem requerida no Habeas Corpus n. 525.206/SP para alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente para o semiaberto.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente, negando-se a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a reprimenda para cinco anos de reclusão, mantendo o regime fechado e negando a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 525.206/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, concedido parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto, negando a incidência do tráfico privilegiado.
    5. Contra essa decisão monocrática impetrou-se o presente habeas corpus, cujas razões se voltam contra a negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
    Alega que o paciente tem residência e emprego fixos, “é primário, e que a justificativa utilizada para o afastamento do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é absolutamente descabida, uma vez que o outro processo pelo qual JÚLIO CÉSAR respondeu tratava de fatos posteriores aos aqui entabulados, não havendo como se afirmar que o Paciente era, à época dos fatos deste processo, envolvido com atividades criminosas”. 
    Sustenta ser a “quantidade irrisória atribuída ao Paciente, compatível, na verdade, com o mero usuário”, não tendo havido “demonstração de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa“. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) Requer-se, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, ou, ainda, que seja a ordem concedida, a fim de que se determine, em definitivo, o direito do Paciente à aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e à fixação de regime inicial aberto para o crime de tráfico de drogas, com consequente substituição da pena”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetrante pretende a revisão da dosimetria da pena com o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), benefício negado pelas instâncias ordinárias e cujo entendimento foi mantido pela decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 525.206/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que na decisão impugnada se assentou a correção do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que negou a aplicação do benefício pelo convencimento firmado quanto à dedicação à atividade criminosa. Consta da decisão impugnada:
    “No que toca ao pleito de aplicação da causa de diminuição especial do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tem-se que a Corte de origem entendeu indevida a concessão da benesse, destacando que (fl. 196): (…)
    “Na etapa seguinte, foi negado ao réu os benefícios previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pela reincidência. Embora não gere reincidência, a noticiada condenação por tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos, tal circunstância revela o seu profissionalismo no comércio ilegal, impedindo, assim, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”. 
    Como se vê, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não foi aplicada em razão de o paciente ostentar uma condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas, transitada em julgado entre o cometimento do delito e a prolação de sentença, entendendo a instância de origem que os requisitos legais não estariam preenchidos. 
    Sabe-se que, apesar de tal anotação criminal não ser apta a gerar reincidência, constitui fundamento idôneo a justificar a negativa de incidência do redutor especial. Nesse mesmo sentido, cito: (…)
    Assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição especial do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    Destaco que, apesar de o impetrante afirmar que o processo utilizado para negar o redutor seria por fatos posteriores ao delito em análise, a sentença foi expressa ao constar afirmação que os fatos seriam anteriores. Ademais, não consta nos autos as folhas 111/112 do processo original, a qual a sentença fez referência (fl. 269) para a verificação de tal informação” (doc. 5).
    10. O entendimento manifestado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso (em especial a condenação anterior por crime da mesma espécie) para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou à formação do convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    11. Registre-se que a deficiência na instrução do habeas corpus, apontada na decisão impugnada (“não consta nos autos as folhas 111/112 do processo original, a qual a sentença fez referência”), essencial para a verificação da informação da defesa de que o “processo utilizado para negar o redutor seria por fatos posteriores ao delito em análise”, foi suprida nesta impetração (doc. 3).
    Delas consta já ter sido o paciente sido denunciado por tráfico majorado de entorpecente praticado em 15.2.2013, tendo sido condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, por sentença proferida em 7.8.2015 e publicada em 20.8.2015.
    A informação, portanto, confirma a menção constante da sentença, que, nos termos da decisão impugnada, “foi expressa ao constar afirmação que os fatos seriam anteriores”. Essa cronologia também é confirmada pela folha de antecedentes criminais (fls. 67-69, doc. 3), que faz referência a processo pela prática de tráfico de entorpecente, por fato ocorrido em 15.2.2013 (Processo Criminal n. 2004/2016), portanto, anterior ao flagrante de 12.8.2016, do qual se originou a ação penal objeto desta impetração (Processo Criminal n. 2166/2017) . 
    12. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena do paciente em patamar superior a quatro anos, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora